Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como Auto de Apreensão e Laudo Pericial.
2. A quantidade da droga apreendida (maconha - 14,33g e cocaína - 31,13g), por si só, demonstra a intenção de difusão ilícita, haja vista que no interior de presídios as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que habitualmente comercializadas. Precedentes do STJ.
3. Embora tenha ocorrido a tentativa no núcleo entregar a consumo ou fornecer drogas, o recorrente, com sua conduta, realizou, ao menos, o verbo trazer consigo, com fins de difusão ilícita, previsto no referido dispositivo.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.